Tribunal: TJSP
Processo: 0011548-28.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. VERIFICAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO CONTRASTA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, DEVENDO INCIDIR OS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL, INCIDINDO NO CASO CONCRETO A SÚMULA 54

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. VERIFICAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO CONTRASTA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS, DEVENDO INCIDIR OS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL, INCIDINDO NO CASO CONCRETO A SÚMULA 54 DO E. STJ RELATIVAMENTE À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Recurso provido, em juízo de retratação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32751
Registro: 2020.0000029373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011548-28.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes GILVANETE MACEDO DA SILVA, GABRIEL MACEDO DA SILVA
(MENOR), KAIQUE RYAN MACEDO DA SILVA (MENOR), MARCILENE PANÇA,
JESSICA PANÇA DE OLIVEIRA (MENOR), DIEGO PANÇA DA SILVA (MENOR),
DIOGO PANÇA DA SILVA (MENOR), BALBINA DE FARIA e THAISA SARA
MACEDO DA SILVA (MENOR), é apelada DIATRANS TRANSPORTE LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, em juízo de retratação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32751
Apelação Cível no 0011548-28.2013.8.26.0564 -Voto no 32751
2
Apelantes: GILVANETE MACEDO DA SILVA E OUTROS
Apelada: DIATRANS TRANSPORTE LTDA ME
Comarca: São Bernardo do Campo - 3a V. Cível (Proc. no 0011548-28.2013)
EMENTA:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
TRÂNSITO.
CONDENAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO TERMO A QUO DE
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. VERIFICAÇÃO DE QUE
O ACÓRDÃO CONTRASTA COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS, DEVENDO INCIDIR OS JUROS DE MORA A
PARTIR DO EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL, INCIDINDO NO CASO
CONCRETO A SÚMULA 54 DO E. STJ RELATIVAMENTE À
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Recurso provido, em juízo de retratação.
Vistos.
Conforme constou das fls. 389/389v):
“Trata-se de apelação (fls. 371/376) interposta contra a r. sentença de fls.
360/368 (da lavra da MMa. Juíza Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez), cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação de indenização fundada em
acidente de trânsito, condenando a ré '... a pagar indenização aos autores Gilvanete,
Thaísa, Gabriel e Kaique, consistente em pensão mensal de 2/3 (dois terço) do salário
mínimo, nos termos da fundamentação, a ser apurado em liquidação de sentença o valor
de cada mês, além de indenização por danos morais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para cada autor (Gilvanete, Thaísa, Gabriel, Kaique, Marcilene, Jéssica, Diego,
Diogo e Balbina), com correção monetária desde a data da publicação desta sentença e
juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação. Eventual compensação com
relação ao valor pago pelo seguro DPVAT poderá ser realizada em fase de liquidação de
sentença (súmula 246 do STJ). Por fim, é devida a constituição de um capital garantidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32751
Apelação Cível no 0011548-28.2013.8.26.0564 -Voto no 32751
3
que seja suficiente para a garantia do pagamento da pensão, nos termos do artigo 533, do
Código de Processo Civil, cujo valor será arbitrado em sede de liquidação de sentença.
Em face da sucumbência mínima dos autores, a ré deverá arcar com o pagamento das
custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação'.".
Alegam os autores-apelantes, em síntese, que o valor da condenação por
danos morais deve ser fixado entre R$ 50.000,00 a R$ 80.000,00 a cada parente atingida
pela perda de ente querido, que os juros moratórios devem incidir desde a data do evento,
enquanto a atualização, desde a data da citação, e que os honorários sucumbenciais devem
ser arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. Requerem a reforma de parte da r.
sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 370/371) e foi recepcionado em Primeiro Grau
(art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Ausência de contrarrazões, conforme certidão de fls. 380.
Às fls. 383/384, parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso.”.
Foi proferido o acórdão de fls. 390/394, assim ementado:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA, ANTE A MORTE DE ENTE QUERIDO.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 35.000,00 PARA CADA UM
DOS AUTORES, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 315.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA
PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA (SÚMULA 362 DO E. STJ) E INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS DE MORA A
PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ARBITRAMENTO QUE SE MOSTROU ADEQUADO E COMPATÍVEL
COM O TRABALHO DESENVOLVIDO, BEM COMO CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.”
Inconformados, os autores interpuseram Recurso Especial (fls. 397/401).
Devidamente processado, ausentes contrarrazões (certidão de fls. 404) e
juntada de parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 407/409), sobreveio o r.
despacho da E. Presidência da Seção de Direito Privado de fls. 411/412, com o
encaminhado dos autos (fls. 412) "... ao excelentíssimo senhor relator ou a seu sucessor,
conforme o disposto nos artigos 108, inciso IV, e 109, caput, do Regimento Interno deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32751
Apelação Cível no 0011548-28.2013.8.26.0564 -Voto no 32751
4
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do artigo
1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7o, inciso II,
do antigo Código).". Determinou-se, pois, o reexame do tema à luz do que restou decidido
no REsp 1114398/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, por acórdão publicado em 16.2.2012,
submetido ao regime de recursos repetitivos.
É o relatório.
Passa-se ao exercício do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC).
Ao recurso de apelação foi dado parcial provimento (acórdão de fls.
390/394), majorando-se o valor da condenação a título de danos morais para o equivalente
a 315 salários mínimos, aplicando-se juros legais de mora a partir da citação e correção
monetária a partir da publicação da r. sentença.
No recurso especial interposto, batem-se os autores-recorrentes pela
incidência dos juros moratórios, sobre a condenação por danos morais, a partir da data do
evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ.
Pois bem, no caso em questão, conforme constou do r. despacho da E.
Presidência da Seção de Direito Privado, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, submetido ao rito dos repetitivos,
firmou a seguinte tese:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS A PESCADORES
CAUSADOS POR POLUIÇÃO AMBIENTAL POR VAZAMENTO DE NAFTA,
EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO DO NAVIO N-T NORMA NO PORTO DE
PARANAGUÁ - 1) PROCESSOS DIVERSOS DECORRENTES DO MESMO
FATO, POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO COMO RECURSO REPETITIVO
DE
TEMAS
DESTACADOS
PELO
PRESIDENTE
DO
TRIBUNAL,
À
CONVENIÊNCIA
DE
FORNECIMENTO
DE
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL UNIFORME SOBRE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO
FATO, QUANTO A MATÉRIAS REPETITIVAS; 2) TEMAS: a) CERCEAMENTO
DE DEFESA INEXISTENTE NO JULGAMENTO ANTECIPADO, ANTE OS
ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES;
b)
LEGITIMIDADE
DE
PARTE
DA
PROPRIETÁRIA
DO
NAVIO
TRANSPORTADOR DE CARGA PERIGOSA, DEVIDO A RESPONSABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32751
Apelação Cível no 0011548-28.2013.8.26.0564 -Voto no 32751
5
OBJETIVA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR; c) INADMISSÍVEL A
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO; d) DANOS
MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS; e) JUROS MORATÓRIOS:
INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ;
f) SUCUMBÊNCIA. 3) IMPROVIMENTO DO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
1.- É admissível, no sistema dos Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C e Resolução
STJ 08/08) definir, para vítimas do mesmo fato, em condições idênticas, teses
jurídicas uniformes para as mesmas consequências jurídicas.
2.- Teses firmadas: a) Não cerceamento de defesa ao julgamento antecipado da lide.-
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (CPC, art.
330, I e II) de processo de ação de indenização por danos materiais e morais, movida
por pescador profissional artesanal contra a Petrobrás, decorrente de
impossibilidade de exercício da profissão, em virtude de poluição ambiental causada
por derramamento de nafta devido a avaria do Navio "N-T Norma", a 18.10.2001,
no Porto de Paranaguá, pelo período em que suspensa a pesca pelo IBAMA (da data
do fato até 14.11.2001); b) Legitimidade ativa ad causam.- É parte legítima para
ação de indenização supra referida o pescador profissional artesanal, com início de
atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do
Ministério da Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a
emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não
havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados constantes do registro e
provado haver recebido atenção do poder público devido a consequências
profissionais do acidente; c) Inviabilidade de alegação de culpa exclusiva de terceiro,
ante a responsabilidade objetiva.- A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo
acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a
incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano
ambiental (art. 225, § 3o, da CF e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81),
responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador.
d) Configuração de dano moral.- Patente o sofrimento intenso de pescador
profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em
consequência do dano ambiental, é também devida a indenização por dano moral,
fixada, por equidade, em valor equivalente a um salário-mínimo. e) termo inicial de
incidência dos juros moratórios na data do evento danoso.- Nos termos da Súmula
54/STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do fato, no tocante aos valores
devidos a título de dano material e moral; f) Ônus da sucumbência.- Prevalecendo
os termos da Súmula 326/STJ, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não afasta a sucumbência mínima, de modo que não se redistribuem os ônus
da sucumbência.
3.- Recurso Especial improvido, com observação de que julgamento das teses ora
firmadas visa a equalizar especificamente o julgamento das ações de indenização
efetivamente movidas diante do acidente ocorrido com o Navio N-T Norma, no
Porto de Paranaguá, no dia 18.10.2001, mas, naquilo que encerram teses gerais,
aplicáveis a consequências de danos ambientais causados em outros acidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32751
Apelação Cível no 0011548-28.2013.8.26.0564 -Voto no 32751
6
semelhantes, serão, como natural, evidentemente considerados nos julgamentos a se
realizarem."1 (grifei)
Como o caso concreto (acidente de trânsito) constitui hipótese de
responsabilidade extracontratual, os juros legais de mora sobre a indenização por dano
moral devem ser aplicados a partir do evento danoso, incidindo na hipótese a súmula 54 do
STJ.
No mesmo sentido, recentes precedentes desta E. 34a Câmara:
“Reexame do recurso com fundamento no artigo 1.030, II, CPC/15. Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. Inscrição
indevida em cadastros restritivos de crédito. Dano moral caracterizado. Indenização
majorada em sede de apelação. Fluência dos juros de mora que, em razão do
disposto no REsp Repetitivo no 1.114.398-PR, aplicado pelo próprio E. STJ a
processos cíveis em geral que envolvem responsabilidade extracontratual, devem
incidir desde a data do evento danoso. Recurso provido.”2
“Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por
danos morais. Acidente de trânsito entre ônibus e pedestre. Atropelamento de idoso,
que veio a óbito. Sentença de parcial procedência. Culpa exclusiva do condutor do
ônibus reconhecida. Pedestre que tem a preferência de travessia. Imperícia do
condutor. Infração aos arts. 28, 38, parágrafo único, 44, 70 e 214, II e III, do CTB.
Danos morais in re ipsa reconhecidos e reduzidos para R$ 150.000,00. Correção
monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o
evento danoso (Súmula 54 do STJ). Do valor da indenização deverá ser descontado
valor recebido pela esposa a título de seguro obrigatório DPVAT, nos termos da
Súmula 246 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”3
Ante o exposto, em juízo de retratação, acolho a indicação de que os juros
legais de mora, sobre a indenização por danos morais, devem incidir a partir do evento
danoso, em conformidade com a súmula 54 do E. STJ, por se tratar o caso concreto de
ilícito extracontratual.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1 REsp 1114398/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. em 08/02/2012, DJe 16/02/2012.
2 Apelação 1001610-63.2018.8.26.0322 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Soares Levada j. em 02/12/2019.
3 Apelação 1068954-82.2017.8.26.0100 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. L.G. Costa Wagner j. em 28/10/2019.